Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ÓRGÃO PÚBLICO PAGADOR. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. LEI No 12.527/11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão público pagador da parte executada (Câmara dos Deputados), para que informasse valor bruto e líquido de remuneração.
2. Conforme art. 77, III do CPC, é dever das partes e de todos os participantes do processo não praticar atos inúteis ou desnecessários no decorrer do processo.
3. É desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de informação de sua remuneração, uma vez que tal informação pode ser obtida junto ao portal da transparência do órgão público.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.